Tribunal: TJSP
Processo: 1148952-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Agressão física em transporte público de passageiros. Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Empresa pública estadual. Alegada falha na prestação de serviço público em prover segurança eficiente e em exercer fiscalização adequada. Pedido indenizatório fundado na responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Matéria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Agressão física em transporte público de passageiros. Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Empresa pública estadual. Alegada falha na prestação de serviço público em prover segurança eficiente e em exercer fiscalização adequada. Pedido indenizatório fundado na responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Matéria afeta à Seção de Direito Público. Inteligência do Art. 3o, I.7, da Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no 648/2015. Precedentes. Competência de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 13a de Direito Público. Precedente do C. Grupo Especial em caso crivado pela analogia. Determinação de redistribuição. RECURSO NÃO CONHECIDO.